Tribunal: TJDFT
Processo: 0700724-25.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DE SÓCIO. EMPRESA ENCERRADA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSÁRIA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. DISTINGUISHING. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão pois o provimento jurisdicional certo e coerente com sua fundamentação.
2. O sistema de precedentes que vinculam o Poder Judiciário estabelecido pelo Código de Processo Civil deve decorrer de alguma das situações previstas no artigo 927 do Codex, para que seja estabelecida a obrigatoriedade de sua aplicação.
2.1. Inexiste precedente vinculante sobre a inclusão do sócio em demanda judicial em razão da extinção da empresa sem a instauração de incidente para desconsideração da personalidade jurídica.
3. Para utilização da técnica processual do distanciamento, ou distingushing, faz-se necessária a existência de precedente vinculante sobre o tema, sendo cabível a não aplicação de entendimentos não vinculantes que divergem do posicionamento da Turma julgadora.
4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.